Tribunal: TJES
Processo: 5000641-61.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000641-61.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARILZA DA SILVA FAGUNDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000641-61.2024.8.08.0001

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDO: MARILZA DA SILVA FAGUNDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), em razão da negativação do nome da consumidora. O recorrente alega que a inscrição é legítima e decorre de débitos de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o banco recorrente comprovou a existência e a regularidade da dívida que motivou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, diante da divergência de valores apontada pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou prova concreta da dívida, uma vez que o valor registrado na restrição (R$ 591,61) é divergente das faturas de cartão de crédito colacionadas aos autos como justificativa (R$ 580,40 e R$ 1.220,08).

Configurada a negativação indevida, o dano moral opera-se
in re ipsa
(presumido), sendo desnecessária a prova do prejuízo efetivo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico da medida e aos parâmetros das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova da origem da dívida e a divergência entre os valores cobrados e o valor inscrito em cadastro de inadimplentes tornam a negativação irregular. 2. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98.

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.12.2008.

Colégio Recursal do Espírito Santo, Enunciados nº 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO ITAUCARD S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARILZA DA SILVA FAGUNDES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, CONFIRMO a Liminar ocorrida no ID 41671368 e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido BANCO ITUCARD S.A. a indenizar a parte autora MARILZA DA SILVA FAGUNDES a título de danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir da citação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17261171), o recorrente alega a regularidade da negativação, considerando se tratar de dívida relacionada ao cartão de crédito 4393 XXXX XXXX 6713.

Contrarrazões no ID 17261178.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O cerne da questão é verificar se foi irregular, ou não, a inscrição do nome da autora junto ao SERASA, conforme comprovante de ID 17261135. Pois bem. O requerido alega que se refere ao não pagamento da fatura do cartão de crédito
4393 XXXX XXXX 6713, mais precisamente nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (ID 17261163 - Pág. 107 e 109).

Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, o valor das faturas em questão correspondem a R$ 580,40 (quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos) e R$ 1.220,08 (um mil, duzentos e vinte reais e oito centavos), sendo que a restrição se deu no valor de R$ 591,61 (quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), ou seja, valor diverso daquele que o recorrente tenta justificar.
Assim, não havendo prova concreta da existência da dívida, é indevida a negativação.

Em relação aos danos morais,
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

De outra banda, não verifico outras negativações em nome da autora, haja vista que consta apenas o protesto realizado pelo recorrente nas documentações colacionadas aos autos.

Assim, reputo razoável a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)